Tribunal: TJES
Processo: 5000644-46.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-46.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICE BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS DÉBITOS EM ABERTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5000644-46.2023.8.08.0067

Recorrente: GLEICE BARBOSA DE SOUZA CERCHI

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ao analisar os autos, em especial o conteúdo da petição inicial e os documentos que a instruem, verifico que a parte autora/recorrente sustenta possuir duas linhas telefônicas móveis junto à empresa de telefonia recorrida (27-99268-6258 e 27-998610363), e que tais linhas foram indevidamente suspensas, apesar da renegociação do débito e pagamento da primeira parcela do acordo.

Contudo, existem diversos pontos contraditórios e não esclarecidos/comprovados pela autora/recorrente, que levam à manutenção da sentença de improcedência, a saber:
a)
a autora informa que possui duas linhas telefônicas e que realizou acordo para pagamento do débito, mas não especifica qual linha fora beneficiada pelo alegado acordo;
b)
não há comprovação do pagamento da primeira parcela do aludido acordo (id. 11363363), no valor de R$ 30,59, com vencimento em 25/05/2023;
c)
não foi colacionado aos autos o comprovante de pagamento da indigitada fatura com vencimento em 01/06/2023, no valor de R$ 117,96;
c)
não consta dos autos a comprovação da regularidade dos pagamentos das faturas relativas às duas linhas telefônicas;
d)
não houve comprovação satisfatória do bloqueio das indigitadas linhas, sendo o depoimento testemunhal confuso e pouco esclarecedor nesse aspecto (id. 11363383).

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegações autorais
(registre-se que ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora/consumidora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito), razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLEICE BARBOSA DE SOUZA CERCHI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)